Tribunal: TJPA
Processo: 0803809-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803809-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERICK DA SILVA SANTA BRIGIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, pois além de ser contumaz na prática delitiva, especialmente em crime de tráfico de entorpecentes (já ostentando condenação anterior), sua conduta ostenta extrema audácia e periculosidade, na medida em que além de guardar, o paciente possui uma plantação de maconha no quintal de sua residência, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente. No mais, as alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática. O feito está com tramitação regular,
a denúncia foi recebida na data de 12/04/2020, tendo o magistrado determinado à Secretaria que designasse
“data próxima para realização do ato, levando em consideração a suspensão das atividades presenciais pelo CNJ e TJPA”
, ressaltando ainda o fato da
“audiência poder ser realizada por videoconferência”,
, não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual.

3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
BRENO BRASIL DE ALMEIDA LINS
em favor de
ERICK DA SILVA SANTA BRÍGIDA,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 07/10/2019 por ter praticado, supostamente, previsto no art. 33 da Lei 11.3434/06.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva e aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis a liberação. Aponta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso a 150 (cento e cinquenta) dias sem que houvesse a devida audiência de instrução e julgamento.

Requer, ainda, a revisão da decisão que decretou a constrição preventiva, com fundamento na recomendação nº 62 do CNJ, para que seja revogada ou concedida mediadas cautelares diversas da prisão, a fim de salvaguardar a saúde e a vida do mesmo diante do risco de contaminação dentro da casa penal.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do desembargador Mairton Marques Carneiro que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“Diz o Ministério Público que no dia 07 de outubro de 2019, os denunciados foram presos em flagrante delito por terem em guarda, para fins de comercialização, 10 (dez) papelotes e 15 (quinze) plantações de maconha, 01 (uma) embalagem de papel alumínio e a importância de R$ 21,35, cuja quantia seria proveniente da mercancia ilícita.

Pelo que se extrai dos relatos prestados na fase inquisitorial, policiais militares receberam a informação de que a residência de Erick seria um ponto de comercialização de substância entorpecente, sendo que, ao se dirigirem até o local indicado avistaram o acusado arrancando

plantações de maconha e jogando para o quintal de seu vizinho.

Em seguida, foi realizada vistoria na residência, onde foram encontrados os denunciados Karina, namorada de Erick e Agostinho, tio de Erick, além das substâncias entorpecentes acima

mencionadas.

Diante de tais circunstâncias, os denunciados foram presos em flagrante delito, tendo sido, em seguida, adotadas as providências cabíveis, motivo pelo qual, diz o Ministério Público, não restou outra alternativa senão a propositura da presente ação.

Informa o Ministério Público que os acusados cometeram o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Foi homologado o flagrante com a conversão em preventiva (...) Foi determinada a notificação dos acusados em 17 de dezembro de 2019. Em 17 de janeiro os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para manifestação quanto aos demais réus.

Em 12 de abril decidi sobre o pedido e sobre o recebimento da denúncia (...). Como pode ser observado, o processo encontra com andamento normal levando-se em consideração as Portarias e Resoluções do TJPA e CNJ.

O Acusado ainda durante o cumprimento de sua condenação anterior já praticou novo delito,

demonstrando que em liberdade sempre volta a delinquir.

No mais, caso o acusado precisasse de auxílio na suposta, doença, que procurasse ajuda nos vários centros e órgão municipais e estaduais e não plantasse droga, em desacordo com determinação legal para um suposto consumo próprio.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinando pela

denegação

da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, pois além de ser contumaz na prática delitiva, especialmente em crime de tráfico de entorpecentes (já ostentando condenação anterior)P, sua conduta ostenta extrema audácia e periculosidade, na medida em que além de guardar, o paciente possui uma plantação de maconha no quintal de sua residência, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, como bem delineado na decisão do magistrado de piso, nos seguintes termos:

“Observo que o acusado, em 12 de novembro de 2018 foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a uma pena de 03 anos, sendo colocado em liberdade já que a pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos. Só foi preciso, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias para que o acusado fosse preso novamente pelo mesmo crime, ou seja, tráfico de droga. Segundo a defesa, o réu passou a plantar droga e armazená-la, pois é usuário, vítima do tráfico. No entanto, observo que ao invés do acusado procurar tratamento médico, resolveu plantar a droga, guardar a droga e ainda em situação de suposta traficância, já que a forma em que era embalada, os valores apreendidos indicam que não se trata de usuário. Assim, vê-se que o acusado, em liberdade, sempre volta a delinquir, razão pela qual, a prisão se mostra a única forma de conter a continuidade delitiva do réu. A liberdade do acusado, nesse sentido, coloca em risco a sociedade, já que, aparentemente, fez do crime seu meio de vida.”

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

O impetrante aponta, ainda, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há 150 (cento e cinquenta) dias, sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida na data de 12/04/2020, tendo o magistrado determinado à Secretaria que designasse
“data próxima para realização do ato, levando em consideração a suspensão das atividades presenciais pelo CNJ e TJPA”
, ressaltando ainda o fato da
“audiência poder ser realizada por videoconferência”.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 04/06/2020